Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. GOLPES CONTRA IDOSOS EM CAIXAS ELETRÔNICOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente em ação penal que apura a suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado mediante fraude, em concurso de agentes, em contexto de golpes praticados contra vítimas idosas no Distrito Federal. A Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, excesso de prazo para a formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de contemporaneidade da medida; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada expõe elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, com referência a diversas ocorrências policiais, identificação dos pacientes por imagens de segurança e dados obtidos por afastamento de sigilo telefônico compatíveis com os locais e horários dos delitos.
4. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, porque os autos indicam reiteração delitiva, habitualidade criminosa e atuação, em tese, de associação criminosa especializada em fraudes patrimoniais praticadas contra pessoas idosas.
5. A medida também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois os pacientes não possuem residência no Distrito Federal e os autos registram facilidade de deslocamento interestadual.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste, porque, além dos fatos inicialmente apurados em abril de 2025, a decisão destaca novas ocorrências semelhantes em junho de 2025 e a natureza permanente do delito de associação criminosa, com persistência, em tese, do risco de reiteração.
7. Não se configura excesso de prazo, pois a ação penal apresenta elevada complexidade, envolve cinco acusados, apuração de múltiplos delitos e necessidade de expedição e cumprimento de cartas precatórias, devendo a duração do processo ser aferida segundo critérios de razoabilidade e as particularidades do caso concreto.
8. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, porque os elementos concretos dos autos evidenciam risco de reiteração, atuação coordenada em grupo e mobilidade interestadual, circunstâncias que impedem a neutralização do risco processual por providências menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.